Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade dos delitos de furto e de desacato, mantém-se a condenação. Verificado que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente em virtude da exacerbada conduta do réu, que provocou medo, brigou com um cliente e causou danos no estabelecimento comercial antes de realizar o furto, mantém-se o seu cômputo. Permite-se a valoração da circunstância judicial da conduta social, em razão de ter sido cometido o crime enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. Não configura bis in idem o fato de as condenações pretéritas do réu terem sido usadas para valorar os maus antecedentes e a reincidência do acusado, porquanto, no caso da conduta social, o que se avalia é a desídia e o descompromisso do réu frente a seu processo de ressocialização, ao passo que nos maus antecedentes e na reincidência, as condenações são diretamente vinculadas ao cômputo das circunstâncias. Igualmente, não se configura o bis in idem, em razão da possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível com falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execuções Penais, tendo em vista que as referidas sanções possuem naturezas distintas e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo a circunstância da culpabilidade de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa. No mais, também não há inadequação ao Tema Repetitivo 1077, tendo em vista que o fundamento não é a mera existência de condenação anterior, mas a frustração da confiança depositada pelo Estado e o desrespeito do acusado aos sistemas e institutos penais. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável.